Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-85.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001168-85.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EMILIO TEODORO - CPF: 344.602.681-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGEM.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há perda superveniente do
objeto

do Agravo de Instrumento, quando
é proferida a

sentença de primeiro grau
, ficando prejudicada a análise do recurso interposto.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento:
1001168-85.2023.8.11.9005

Origem:
1002491-02.2023.8.11.0025 em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravante:
JOSE EMILIO TEODORO

Agravado:
MUNICIPIO DE JUINA e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

JOSE EMILIO TEODORO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 125853080/PJe1
d
os autos 1002491-02.2023.8.11.0025, que deferiu o pleito liminar.

A liminar recursal foi indeferida (ID 182009680/PJe2).

Parecer ministerial apresentado no ID 208423694/PJe2, opinando pelo provimento parcial.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Perda superveniente de objeto
.

Há perda superveniente do o
bjeto
do Agravo de Instrumento, quando é
proferida
sentença
no juízo de origem
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do agravo, tornando-o prejudicado.(N.U 1000850-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
publicado
no DJE 15/04/2024)

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP).Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.(N.U 1027496-04.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)
.

No presente caso, observa-se que
foi proferida sentença (ID 151661711/PJe1)
nos autos de origem (1002491-02.2023.8.11.0025
),
implicando na perda do objeto deste Agravo de Instrumento.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Preclusa
a via recursal, arquivem-se.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024